Tribunal: TJBA
Processo: 0537321-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537321-67.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO MOURA SPINOLA

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, ADRIANO DE AMORIM ALVES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRÁS – NÃO REPACTUADOS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT (PED 2015). COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PLANO EM EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com pedido de restituição de valores ajuizada visando
a
suspensão dos descontos relativos à contribuição extraordinária instituída pelo Plano de Equacionamento de Déficit (PED 2015) e à restituição dos valores pagos.

2. Sentença
que
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

3. Embargos de Declaração opostos e rejeitados.

4. Interposta Apelação pelo autor, sustentando, preliminarmente, nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a nulidade do plano de equacionamento e a inexigibilidade das cobranças extraordinárias, especialmente em razão de o PPSP – Não Repactuados constituir plano em extinção.

5. Contrarrazões apresentadas por ambas as rés, defendendo a regularidade da sentença e a legalidade das cobranças.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por omissão no enfrentamento dos dispositivos legais invocados pelo autor; e (ii) saber se é legal a cobrança de contribuições extraordinárias do Plano de Equacionamento de Déficit (PED 2015) aos participantes e assistidos do Plano Petros do Sistema Petrobrás – Não Repactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de nulidade da sentença não merece prosperar. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão com base no princípio do livre convencimento motivado.

8. No mérito, a Lei Complementar nº 109/2001, em seus arts. 19 e 21, autoriza o equacionamento de déficit atuarial por meio da instituição de contribuições extraordinárias, rateadas entre patrocinadores, participantes e assistidos.

9. Contudo, o art. 25 da mesma lei impõe aos patrocinadores a responsabilidade integral pelas obrigações assumidas até a data da retirada ou extinção do plano, o que alcança os planos em extinção, conforme definido no art. 16, §3º, da LC 109/2001.

10. O Plano Petros do Sistema Petrobrás – Não Repactuados (PPSP-NR), que não admite novas adesões desde 2002, enquadra-se como plano em extinção. Nessa condição, as contribuições extraordinárias instituídas pelo PED 2015 não podem ser exigidas dos seus participantes e assistidos, sob pena de violação aos dispositivos mencionados.

11. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, reconhecendo-se a inexigibilidade das contribuições extraordinárias e determinando-se a restituição dos valores já descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinando a exclusão das cobranças das contribuições extraordinárias do Plano de Equacionamento do Déficit Técnico do Plano Petros do Sistema Petrobrás do contracheque do autor e a restituição dos valores pagos sob a rubrica “CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA PPSP 2015”, com correção e atualização desde cada desembolso.

1
3
. Condenação das rés ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: O Plano Petros do Sistema Petrobrás – Não Repactuados, por se enquadrar como plano em extinção nos termos do art. 16, §3º, da Lei Complementar nº 109/2001, não pode ser incluído no Plano de Equacionamento de Déficit (PED 2015), sendo inexigíveis as contribuições extraordinárias dele decorrentes.

Dispositivos relevantes citados

Lei Complementar nº 109/2001, arts. 16, §3º; 19; 21; 25.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

STF, MS 31667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/11/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0537321-67.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIZ ALBERTO MOURA SPINOLA
e como apelada
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .